Tribunal: TJMT
Processo: 1014059-61.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014059-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Prescrição, Expedição de CND, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), CLARIMUNDO GONCALVES PEREIRA FILHO - CPF: 418.619.571-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 45, X,
C
, DA LEI 7.098/98 – PENALIDADE SUBSTITUÍDA – ARTIGO 47-E, VIII,
C-1
DA LEI 10.978/2019 – SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANTES DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ARTIGO 203 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com o artigo 203 do Código Tributário Nacional, e Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, a Certidão de Dívida Ativa pode ser substituída à qualquer tempo antes da decisão de primeiro grau em eventual autos de Embargos à Execução, vedado, apenas, a modificação do sujeito passivo.

2 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1014059-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLARIMUNDO GONÇALVES PEREIRA FILHO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Clarimundo Gonçalves Pereira Filho
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal nº 2122-08.2016.8.11.0013 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que objetivava o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a prescrição dos créditos vindicados.

O Agravante, em síntese, afirma que, a Certidão de Dívida Ativa é nula, em razão de que a penalidade imposta pelo artigo 45, X,
c
, da Lei nº 7.098/98 foi revogada, a subsistir a necessidade do prosseguimento do feito executivo.

Aponta, também, que, os créditos cobrados se encontram fulminados pela prescrição da pretensão executória, em razão do decurso de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva e a promoção do feito.

Pugna, então, pela reforma da decisão objurgada, a fim de que o processo seja julgado extinto, seja pela nulidade do título executivo, ou pela ocorrência da prescrição.

Houve pedido liminar, sendo que no ID nº 99407962, a antecipação da tutela foi indeferida.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 105046468, a rechaçar os argumentos ventilados.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Clarimundo Gonçalves Pereira Filho
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal nº 2122-08.2016.8.11.0013 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que objetivava o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a prescrição dos créditos vindicados.

De acordo com o que foi apontado no relatório, o Recorrente objetiva a extinção da ação originária, em razão da nulidade do título executivo, bem como pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Acerca do primeiro ponto ventilado no recurso (nulidade da Certidão de Dívida Ativa), observa-se que o Agravante pontua que a penalidade disposta no artigo 45, X,
c
, da Lei 7.098/98 foi revogada, logo, haveria de se extinguir o processo.

Não há dúvidas que o artigo mencionado, de fato, não possui mais validade em nosso ordenamento jurídico, ocorre, contudo, que o referido foi substituído pelo artigo 47-E, VIII,
c-1
, da Lei nº 10.978/2019.

A Fazenda Pública Estadual, inclusive, no ID nº 96875999 – fl. 92, efetuou a substituição da Certidão de Dívida Ativa, a apontar a nova penalidade, ou seja, modificou as razões que levavam à cobrança.

Imperioso registrar que a Fazenda Pública pode, até decisão de primeiro grau, efetuar a modificação da Certidão de Dívida Ativa, em razão da regra contida no artigo 203 do Código Tributário Nacional. Confira-se:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

O Superior Tribunal de Justiça, ainda, a reforçar a previsão, editou a Súmula 392, veja-se:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
(Súmula n.

392, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.)

Apenas para que não sopesem dúvidas, ainda, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A certidão de dívida ativa pode ser substituída até a decisão de primeira instância, ou seja, desde o instante em que a petição inicial da execução é submetida ao despacho inicial do Juiz até a prolação da sentença que decidir os embargos eventualmente opostos.

2. Segundo entendimento do STJ, a substituição da CDA até a decisão de primeira instância só é possível em se tratando de erro material ou formal.

3. No presente caso, é discrepante o valor apresentado na inicial da Ação de Execução Fiscal com a última atualização da CDA, que nada condiz com a aplicação da UPF alegada pelo Exequente.

[...]

(N.U 0001073-58.2015.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/5/2022, publicado no DJE 11/5/2022).

Com estas considerações, não há que se falar na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que a penalidade foi substituída em tempo hábil pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional, e Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação à prescrição, é sabido que este instituto ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito originário, verifica-se que o Estado de Mato Grosso visa o recebimento de
R$ 147.675,30 (cento e quarenta e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais trinta centavos)
, à título de irregularidade com obrigação tributária secundária.

Observa-se que, na Certidão de Dívida Ativa (ID nº 96875999 – fl. 6/8), foi apontado que a constituição definitiva dos créditos ocorrera em
12-9-2012
, sendo que, ao todo, a cobrança é relativa a 12 (doze) créditos, e, como é sabido, por força dos artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3º, da Lei de Execução Fiscal, as CDAs possuem presunção relativa de certeza e liquidez.

Assim, verifica-se que a prescrição, relativa aos débitos tem início em
12-9-2012
, sendo que o despacho que determina a citação ocorreu em
5-5-2016
(ID nº 96875999 – fl. 12), pelo que, é certo que entre ambos os marcos decorreu cerca de
4 (quatro) anos
, logo, é certo que o instituto debatido não se perfez.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, publicado no DJE 22/2/2021).

Com estas considerações, é certo que há de se afastar a alegação de prescrição, uma vez que o quinquênio registrado no artigo 174 do Código Tributário Nacional não se perfectibilizou.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022